Tribunal: TJMT
Processo: 1012210-54.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012210-54.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (EMBARGADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (EMBARGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (EMBARGANTE), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (EMBARGANTE), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EVANDRO ROBERTO CORTEZIA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1012210-54.2021.8.11.0000 aviado na “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 0008807-53.2019.8.11.0004 onde litiga com MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA. E OUTRAS perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 153042651 o colegiado por maioria, proveu o recurso de agravo de instrumento e desproveu o agravo interno, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 155297176 que conforme argumentado nas contrarrazões e não apreciado no voto vencedor, o crédito do Embargante é extraconcursal, uma vez que possui origem em Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio, o que significa dizer que o produto constrito não compõe o patrimônio da empresa recuperanda e de seus sócios. Com efeito, a norma de regência não traz nenhuma condicionante. Nos termos do artigo 49, § 3º da LFRE, basta que o crédito decorra de contrato de compra e venda com reserva de domínio – que segundo o STJ independe de registro da avença junto ao Cartório competente –, para que não se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial;

Aduz que consoante precedente do STJ invocado pelo Embargante nas contrarrazões e não seguido no acórdão (REsp n. 1.758.746/GO), o algodão arrestado não se enquadra no conceito de “bem de capital” essencial à empresa. Aliás, os próprios sócios alegaram na execução que o produto se destina à comercialização, tendo sido vendido em 2018. No julgamento do Conflito de Competência n. 172946 - MT (2020/0144060-3), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, cujo suscitante é o Embargado Acidemando de Moraes Carvalho, depreendeu-se, com base no precedente citado, que o produto final (algodão em pluma) não se configura “bem de capital”;

Ressalta que o próprio juízo recuperacional já deliberou sobre a questão, adotando o entendimento do STJ de que o produto final “algodão” não se encaixa na ideia de “bem de capital”, de forma que não está abrangido pela indisponibilidade, por isso, é incabível a sua restituição ao grupo recuperando (decisão agravada - ID. 93795516). Portanto, verificada a existência de omissão no acórdão pelo não enfrentamento de tese defensiva levantada em sede de contrarrazões, bem como pela inobservância dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, é necessário o acolhimento dos presentes embargos para sanar o vício;

Requer o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, e, conforme razões expostas, o seu provimento, com efeito modificativo, para, em juízo de retratação, sanar as omissões apontadas e, por consequência, negar provimento ao Agravo de Instrumento

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Considerando que as razões do agravo interno guardam similitudes com as razões do recurso de agravo de instrumento, já foi apresentada a contraminuta e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizada por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A., as quais compõem o grupo econômico MONTE ALEGRE.

Em 20/08/2019, o Magistrado de piso deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

Em 25/11/2019, as empresas recuperandas e seus sócios controladores LEONARDO MORAES CARVALHO, RICARDO MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO apresentaram pedido de inclusão destes últimos no polo ativo do feito originário, ao argumento de que aquele grupo empresarial Monte Alegre, também é composto pelos referidos empresários individuais e que, apenas não integraram o polo ativo do feito recuperacional quando do ajuizamento deste, em face de não possuírem á época, a inscrição na Junta Comercial pelo prazo mínimo de dois anos, já que os respectivos cadastros na JUCEMAT foram efetivados em 18/05/2018. Requereram, ainda, a prorrogação do prazo de blindagem.

Em 14/07/2020, o Juízo deferiu o aditamento da petição inicial, determinando o processamento da recuperação judicial dos mencionados sócios do Grupo Econômico Monte Verde, Srs. Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho, bem como a prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei nº. 11.101/05, ficando impedida a venda e/ou retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada.

Os Recuperandos apresentaram pedido para devolução de valores e bens penhorados (execuções nº 1095555-57.2019.8.26.0100; 1004123-66.2019.8.11.0037 e 1080219-13.2019.8.26.0100), sendo determinado a expedição ofício de aos respectivos Juízos apontados, para que informassem ao Juízo Recuperacional, no prazo de 15 (quinze) dias, quando fora realizada penhora/bloqueio de ativos ou bens dos recuperandos, bem como intimação dos exequentes PANTÁLICA CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA; EVANDRO ROBERTO CORTEZIA; LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. E MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A. para que se manifestassem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos pleitos formulados pelos recuperandos.

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A. manifestaram pela exclusão do algodão sequestrado da categoria de bens de capital essencial; a exclusão do algodão dos efeitos da recuperação judicial, eis que garantido por penhor agrícola, suscitando a exceção contida no §3º, do art. 49, da LRF; bem como que a execução foi promovida em desfavor do empresário rural Acidemando (ID 93795511).

Ao analisar o pedido dos Recuperandos, o Juízo entendeu não ser lícito conferir efeito retroativo à decisão que defere o processamento, anulando e desconsiderando todas as fases anteriores dos procedimentos executivos individuais, de modo que, se a penhora em questão efetivou-se antes do deferimento do pedido de recuperação judicial dos recuperandos, não se justifica a transferência de tais valores, eis que não há possibilidade de se retroagir.

Bem ainda, que os “bens de capital”, mencionados no §3º, do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, dizem respeito aos maquinários e equipamentos essenciais à sua atividade empresarial, sendo que o produto final “algodão” produzido não se encaixam nessa ideia e não estão abrangidos pela indisponibilidade, razão pela qual indeferiu o pleito.

Irresignada, a parte Recuperanda interpôs Agravo de Instrumento nº. 1012210-54.2021.811.0000, alegando que (i) os créditos não possuem garantia fiduciária; (ii) a Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100, movida pelas Agravadas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFERTIL IND COM DE FERTILIZANTES LTDA, tem garantia mediante hipoteca e penhora firmada na CPR mº 01-0138-2019-0005, 01-0138-2019-0010 e 01-0138-2019-0251; (iii) a Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 movida pelo Agravado EVANDRO ROBERTOCOTEZIA é garantida por fiança; (iv) o art. 6º da Lei 11101/2005 proíbe qualquer forma de retenção ou constrição judicial de bens dos devedores cujos créditos estão sujeitos ao processo recuperacional; (v) a constrição realizada antes do pedido recuperacional não afasta a competência do Juízo Universal nem o direito do grupo Agravante; (vi) os créditos dos Agravadas estão sujeitos à recuperação judicial e inscrito no quadro credores – art. 49 da Lei 11101/2005 ; (vii) há precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça sobre matéria similar a tratada neste feito - Conflito de Competência nº 1009539-92.2020.8.11.0000 e Embargos de Declaração nº 1003863-03.2019.8.11.0000 – e do colendo Superior Tribunal de Justiça - AgInt no REsp 1814187/RS; (viii) a manutenção da retirada do estoque de 1769,96 toneladas e 9230 arrobas de algodão em pluma está acarretando irreparáveis danos por integrarem o patrimônio circulante do Agravante e necessário ao soerguimento de suas atividades; e (ix) o art. 172 da LRF veda o favorecimento injustificado de credores em detrimento de outros.

Assim, pugnou pela concessão de efeito ativo para determinar o sobrestamento das medidas constritivas efetivadas nas execuções individuais promovidas pelas credoras Agravadas contra os Agravantes e, por conseguinte, de modo cumulativo: 1) ordenar que as Agravadas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A. procedam a imediata restituição de 1.769,96 toneladas de algodão em pluma, sequestradas nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1080219-13.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, ou restituam imediatamente o valor correspondente que, de acordo com a atual cotação do bem, totaliza R$ 21.239.520,00 (vinte e um milhões, duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais)10, sob pena de bloqueio on line deste montante em suas contas bancárias e multa diária em valor não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 2) ordenar que o Agravado EVANDRO ROBERTO CORTEZIA proceda a imediata restituição de 9.230 arrobas de algodão em pluma, arrestadas nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1004123-66.2019.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ou restitua imediatamente o valor correspondente que, de acordo com a atual cotação do bem, totaliza R$ 1.661.400,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil e quatrocentos reais)11, sob pena de bloqueio on line deste montante em suas contas bancárias e multa diária em valor não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Visando assegurar os efeitos práticos da tutela de urgência requestada, requereu seja ordenada a expedição de ofício à 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, endereçado aos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1080219-13.2019.8.26.0100, e à 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, endereçado aos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1004123-66.2019.8.11.0037, comunicando acerca de deliberação liminar em apreço.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por deferir o almejado efeito ativo ao recurso, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo GRUPO MONTE ALEGRE, formando por ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA), RICARDO DE MORAES CARVALHO (RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA), MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA., MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA. e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A, contra a decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial nº 8807-53.2019.811.0004 da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio e restituição dos bens constritos na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 e nº 1080219-13.2019.8.26.0100.

Em resumo, verbera que (i) os créditos não possuem garantia fiduciária; (ii) a Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100, movida pelas Agravadas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFERTIL IND COM DE FERTILIZANTES LTDA, tem garantia mediante hipoteca e penhora firmada na CPR mº 01-0138-2019-0005, 01-0138-2019-0010 e 01-0138-2019-0251; (iii) a Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 movida pelo Agravado EVANDRO ROBERTOCOTEZIA é garantida por fiança; (iv) o art. 6º da Lei 11101/2005 proíbe qualquer forma de retenção ou constrição judicial de bens dos devedores cujos créditos estão sujeitos ao processo recuperacional; (v) a constrição realizada antes do pedido recuperacional não afasta a competência do Juízo Universal nem o direito do grupo Agravante; (vi) os créditos dos Agravadas estão sujeitos à recuperação judicial e inscrito no quadro credores – art. 49 da Lei 11101/2005 ; (vii) há precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça sobre matéria similar a tratada neste feito - Conflito de Competência nº 1009539-92.2020.8.11.0000 e Embargos de Declaração nº 1003863-03.2019.8.11.0000 – e do colendo Superior Tribunal de Justiça - AgInt no REsp 1814187/RS; (viii) a manutenção da retirada do estoque de 1769,96 toneladas e 9230 arrobas de algodão em pluma está acarretando irreparáveis danos por integrarem o patrimônio circulante do Agravante e necessário ao soerguimento de suas atividades; e (ix) o art. 172 da LRF veda o favorecimento injustificado de credores em detrimento de outros.

Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Da mesma forma, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório dos autos virtuais, existem elementos capazes de evidenciar probabilidade do direito invocado pelo grupo Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Veja que a Ação de Recuperação Judicial nº 8807-53.2019.811.0004 da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT encontra-se na fase de análise das impugnações ao plano apresentado pelo Agravante.

Por sua vez, ausente decisão contrária, os créditos ostentados pelos Agravados na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 e Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 estão inscritos no rol de credores e permanecem sujeitos à recuperação judicial.

Tanto que o Juízo de origem, reconhecendo sua competência para deliberar sobre a matéria, indeferiu o pedido de retorno dos bens objeto da constrição patrimonial sob o enfoque do efeito ‘ex nunc’ dos regimes executivos concursais e natureza do bem (algodão em pluma).

Em que pese abordagem consumada na decisão interlocutória recorrida, tem-se que o cerne da discussão não se assenta em deliberar sobre os efeitos da recuperação judicial e sim se o ato de arresto/penhora tem o condão de alterar a propriedade do bem.

Como visto, o algodão em pluma se encontra na posse dos Agravados por força das constrições judiciais provenientes da Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Incontroverso, assim, que não foi o Agravante GRUPO MONTE ALEGRE que entregou o bem voluntariamente aos Agravados com a finalidade de adimplemento da obrigação, cuidando-se de contrição efetivada através de arresto e penhora ordenada pelo Poder Judiciário.

Referidos atos representam mecanismos de sub-rogação da qual se vale o julgador para, substituindo a vontade do executado, exercer a individuação e constrição sobre o patrimônio deste, passando ao exequente a preferência sobre o bem penhorado, retirada do devedor a disponibilidade sobre o bem e colocando-o sob a proteção judicial.

Além disso, a penhora e arresto são atos processuais de natureza executiva e insuficientes para satisfazer o crédito, restando claro que o Executado/Agravante que teve seu bem penhorado não perde de imediato a propriedade, mas sim tem momentaneamente suspenso o direito de dispor dele (bem) pela afetação ao correlato processo de execução, com vistas à possível satisfação do direito do exequente.

Da mesma forma, o fato de a penhora e arresto terem sido determinados em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal (STJ – Terceira Turma – REsp 1635332/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/11/2016):

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PENHORA ANTERIOR – JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO INTERESSADO. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

“AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2ª Seção, ‘com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)’, (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1º/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Deflui-se dai que a constrição judicial não tem efeito liberatório de pagamento e sim de simples privação do Agravante quanto ao bem da sua propriedade, ficando, pois, o objeto (algodão em pluma) à disposição do Juízo para eventual atividade expropriatória.

Aliás, o entendimento de que os créditos que foram objeto de penhora e arresto, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da Recuperação Judicial está em franco desacordo com a posição do mencionado Tribunal Superior:

“Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção deste Tribunal, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Nesse sentido: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF (DJe 19/06/2013). Frise-se que o entendimento até aqui assentado “não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.” (STJ - AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Reconhecida a propriedade do bem constrito, assim como que as operações que subsidiam a Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 e Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 não são garantidas por alienação fiduciária, a única intelecção possível coloca-se no caminho de que o algodão em pluma compõe o patrimônio do Recuperando.

Consequentemente, o destino dos bens não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da Recuperação (STJ - CC 111.614/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/6/2013, DJe 19/6/2013) e sua destinação deve observar as necessidades da recuperação judicial, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento e o sucesso do respectivo plano.

Além disso, ainda que dentro da quadra de um juízo sumário e não exauriente da matéria, verifica-se que a manutenção dos bens com os Agravados extrapola até mesmo a disposição do art. 49, § 3º, da Lei em referência, porquanto autoriza os Agravados absorverem a penhora/arresto a seu talante e à revelia da recuperação, o que pode esvaziar o patrimônio da empresa recuperanda e inviabilizar seu soerguimento.

Enfim, o indeferimento do pleito recursal transforma o credor (que não é garantido por cessão fiduciária) em um supercredor, afigurando correta a harmonização da situação da empresa em crise e as garantias de cada credor, de modo que os valores devidos pelo Agravado e forma de pagamento deverão observar a ordem legal de satisfação do próprio crédito, com a interferência judicial e após análise do plano.

Com essas considerações, nos termos do art. 8º c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP retornem ao Agravante GRUPO MONTE ALEGRE. (...)” (ID 94145969)

Inconformada, a parte Agravada interpôs o presente Agravo Interno, pugnando seja cassada a liminar, reconhecendo-se a impossibilidade e antijuridicidade do deferimento da devolução do algodão sequestrado na ação de execução.

Pois bem.

Não obstante os esforços hercúleos da ora agravante, a decisão deste Relator foi suficientemente clara ao dispor que os créditos em questão na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 e Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 estão inscritos no rol de credores e permanecem sujeitos à recuperação judicial, bem como que o fato de a penhora e arresto terem sido determinados em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal, entendimento este manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, o entendimento de que os créditos que foram objeto de penhora e arresto, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da Recuperação Judicial está em franco desacordo com a posição do Tribunal Superior:

“Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção deste Tribunal, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Nesse sentido: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF (DJe 19/06/2013). Frise-se que o entendimento até aqui assentado “não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.” (STJ - AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Reconhecida a propriedade do bem constrito, assim como que as operações que subsidiam as referidas ações de execução não são garantidas por alienação fiduciária, resta evidente que o algodão em pluma compõe o patrimônio dos Recuperandos.

Consequentemente, o destino dos bens não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da Recuperação (STJ - CC 111.614/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/6/2013, DJe 19/6/2013) e sua destinação deve observar as necessidades da recuperação judicial, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento e o sucesso do respectivo plano.

Além disso, ainda que dentro da quadra de um juízo sumário e não exauriente da matéria, verifica-se que a manutenção dos bens com os ora Agravantes extrapola até mesmo a disposição do art. 49, § 3º, da Lei em referência, porquanto autoriza estes a absorverem a penhora/arresto a seu talante e à revelia da recuperação, o que pode esvaziar o patrimônio da empresa recuperanda e inviabilizar seu soerguimento.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/05. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 143802/SP (2015/0271182-5), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 13/04/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DE LEILÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. BEM ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE. EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA. 1. "(...) Embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3º, da Lei n.11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n.13.043/2014."(REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015) 2. Caso concreto em que é incontroversa a essencialidade do bem, impondo-se manter a concessão da tutela cautelar a suspender a realização de leilões e a consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário. 3. Superveniência de fato relevante consistente no julgamento, por esta Terceira Turma, do REsp 1.704.201/RS, interposto pelo Banco Triângulo no curso da mesma recuperação judicial contra o ora recorrido. 4. Reconhecimento da intempestividade da impugnação de crédito aviada pelo ora recorrente em face da classificação que o seu crédito recebera na recuperação. 5. Extraconcursalidade afastada. Fundamentos que se agregam à manutenção da decisão agravada. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1649186/RS (2017/0013285-1), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 26/08/2019)

Por outro ângulo, comungo do entendimento da d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“... devem ser declarados nulos os atos de constrição patrimonial das agravantes determinados por Juízo incompetente, a saber, Juízo diverso do universal da Recuperação Judicial, isso porque, tal Juízo é o único que reúne as condições de avaliar se eventuais medidas constritivas que implicam em prejuízo à atividade empresarial das recuperandas, bem como, se inviabilizam o soerguimento desta, fim precípuo do procedimento de recuperação judicial.

De outra parte, entendo que os atos constritivos não devem ser mantidos, tão somente, sob a ótica de que foram efetivados antes da decisão de deferimento do procedimento de recuperação judicial, sobretudo, considerando que há evidências suficientes de que os créditos objetos do sequestro e do arresto ora sub oculis estão contemplados no Plano de Recuperação Judicial, posto que, estes figuram na Relação de Credores Unificada Elaborada pelo Administrador Judicial, conforme se no Id. 93795515 - Págs. 2/24 - 628/650.

Desse modo, vislumbra-se notadamente, que há perigo de que, se mantidos os atos constritivos sobre os produtos agrícolas cuja comercialização integra a atividade fundamental dos recorrentes, poderá ocorrer prejuízos à efetivação do plano de recuperação judicial e, em última análise, à atividade empresarial, (...).”

Como sabido, a Lei de Recuperação judicial é orientada pelo princípio da preservação da empresa, baseado em uma visão macroeconômica da atividade empresarial, que transcende os interesses privados dos credores e da própria empresa, tudo com o fim de se evitar a decretação da quebra.

O prosseguimento dos processos inviabilizaria qualquer possibilidade de recuperação da Empresa, na forma do artigo 47 da LRF, impondo-se, por via de consequência, em Juízo de cognição sumária, a manutenção do decisum.

Ao arremate, no Agravo de Instrumento não houve discussão sobre o imediato uso do produto ou do valor correspondente depositado em conta judicial, até porque tal pleito deve passar pela análise criteriosa do Juízo Recuperacional, a quem caberá, juntamente com o Administrador Judicial, deliberar sobre o seu destino.

Assim, diante de tais circunstâncias, conheço do recurso de AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos mesmos fundamentos e, em consonância com o Parecer Ministerial, DAR-LHE PROVIMENTO para determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100, da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, retornem ao GRUPO MONTE ALEGRE.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023